Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-77.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017048-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTA DA CRUZ FERREIRA SANTOS - CPF: 691.129.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (AGRAVADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (AGRAVADO), MARTA DA CRUZ FERREIRA SANTOS - CPF: 691.129.591-20 (AGRAVANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), E. J. F. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO DE FURTO DE PRODUTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – REJEITADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - A não produção de prova hábil para influir na decisão, tendo sido requerida e não apreciada pelo juízo, enseja cerceamento de defesa, e é causa de nulidade da sentença.

III – Feito anulado, retorno dos autos para regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo menor E. J. F. S. representado por sua genitora MARTA DA CRUZ FERREIRA SANTOS, contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação nº 1017048-77.2022.8.11.0041, proposto pela ora Agravante, em desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, perante esta 2ª Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu o cerceamento de defesa, em consonância com o parecer Ministerial, e determinou o retorno dos autos a origem, para a realização da instrução probatória.

Insatisfeita com a decisão monocrática, E. J. F. S. apresentou AGRAVO DE INTERNO contra a decisão monocrática, aduzindo em suma que (i) que a empresa agravada não nega a abordagem ao menor, aduzindo tão somente que tudo teria ocorrido dentro da normalidade; (ii) que o supermercado agravado não juntou qualquer prova ou vídeo do seu sistema interno para comprovar legalidade da abordagem; (iii) que o CDC prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual entende desnecessária para caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente; (iv) por fim, afirma que o menor colacionou aos autos boletim de ocorrência, e outras provas documentais que suficientes para o deslinde da causa; (v) com tais considerações, requereu o acolhimento do Agravo Interno.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A procuradoria se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo menor E. J. F. S. representado por sua genitora MARTA DA CRUZ FERREIRA SANTOS, contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação nº 1017048-77.2022.8.11.0041, proposto pela ora Agravante, em desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, perante esta 2ª Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu o cerceamento de defesa, em consonância com o parecer Ministerial, e determinou o retorno dos autos a origem, para a realização da instrução probatória.

Pois bem,

O § 2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática reconhecendo o cerceamento de defesa, cuja ementa transcrevo:

'RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MORAIS ACUSAÇÃO DE FURTO DE PRODUTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATORIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A não produção de prova hábil para influir na decisão, tendo sido requerida e não apreciada pelo juízo, enseja cerceamento de defesa, e é causa de nulidade da sentença.

II – Feito anulado, retorno dos autos para regular instrução probatória.'

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“No caso em estudo, diante do pleito indenizatório formulado pela parte autora/apelada, dos fatos narrados na inicial, na contestação, e da fundamentação apresentada na sentença, tenho que a preliminar de nulidade merece ser acolhida.

Isso porque o acontecimento que a parte apelante pretende esclarecer por meio da prova guarda, sim, relação da existência de dano, razão pela qual se deve permitir a produção dessa prova.

Nesse sentido, nos termos do art. 370 do CPC, tenho que o MM. Juiz cerceou o direito de defesa da parte, inquinando o feito de nulidade, a saber:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJMT:

"O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (TJMT, APELAÇÃO, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 08/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide precedido de intimação para especificação de provas, rejeitada apenas na sentença que julgou antecipadamente o feito, principalmente quando o próprio decisum registra a viabilidade em produzi-la na liquidação”. (TJMT, AP 10769/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 18/07/2018).

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, nos termos supra delineados."

Ademais, como bem mencionado no parecer ministerial (id. 181503727 - Pág. 3), o conjunto probatório trazido pela parte agravante não traz a certeza necessária sobre a existência do abuso na abordagem:

"Neste contexto, como já sustentado no parecer anexado em id. 172811698, o conjunto probatório juntado pelo Agravante não é robusto, existindo dúvidas se houve abuso na abordagem pelo funcionário da Agravada, uma vez que as provas se limitam a nota da compra, boletim de ocorrência lavrado 07 dias após o fato e foto do carrinho de compras e das partes na gerência, o que se mostra

insuficiente para concluir pela suposta ilicitude da conduta da Agravada.

Vale considerar, ainda, que o Agravante afirma que os fatos ocorreram às 08h, mas a ida ao supermercado, conforme nota fiscal, foi às 21:30, bem como cumpre pontuar que o boletim de ocorrência somente foi lavrado 07 (sete) dias após os fatos, demonstrando a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo Agravante, não sendo possível concluir, com certeza, que houve abordagem indevida.

Diante disso, era necessário que se permitisse que a Agravada produzisse provas, uma vez que as imagens das câmeras de segurança não poderiam ser juntadas devido ao sistema cíclico de filmagem sobrepostas, conforme consta na contestação (id. 170492562).

Registre-se, por oportuno, que os fatos supostamente ocorreram em 17/03/2022 e a ação indenizatória somente fora proposta em 05/05/2022, ou seja, quase dois meses após os fatos, o que prejudica a conservação das imagens das câmeras de monitoramento, devido ao sistema cíclico de armazenagem.

Assim, o juízo, ao julgar de forma desfavorável à Agravada, cerceou o seu direito de defesa, ao impossibilitar a fase instrutória, conforme requerido nos autos.

Dessa forma, entendo pela manutenção da decisão monocrática proferida, anulando-se a sentença, a fim de permitir a fase instrutória."

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reforma da decisão monocrática, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023